Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016999-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES - CPF: 060.572.241-24 (AGRAVANTE), EDMAR PEREIRA NUNES - CPF: 580.897.561-15 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E A TRADIÇÃO DO BEM. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. MEDIDA CONSERVATÓRIA. POSSIBILIDADE. ENTREGA IMEDIATA DO VEÍCULO. PROVIDÊNCIA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que determinou a restrição de circulação de veículo via RENAJUD, a entrega do bem no prazo de cinco dias e a imposição de multa coercitiva, em controvérsia decorrente de alegado golpe praticado por terceiro intermediador em negociação de compra e venda de automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição de circulação do veículo via RENAJUD deve ser mantida diante da controvérsia sobre a validade do negócio jurídico; (ii) estabelecer se é cabível a determinação de entrega imediata do bem, com imposição de multa coercitiva, antes da adequada instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia acerca da ausência de tradição do bem, da alegada fraude praticada por terceiro intermediador e da validade do negócio jurídico demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

4.

A restrição de circulação do veículo via RENAJUD constitui medida conservatória adequada, proporcional e reversível, destinada à preservação da utilidade prática do processo.

5.

A ordem de entrega imediata do veículo possui natureza satisfativa e potencialmente gravosa, recomendando-se maior cautela diante das questões controvertidas ainda pendentes de instrução.

6.

A manutenção da restrição judicial não implica antecipação do mérito nem reconhecimento da validade ou invalidade do negócio jurídico discutido pelas partes.

7.

Afastada a obrigação de entrega do bem, deve ser igualmente afastada a multa coercitiva fixada para assegurar seu cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A restrição de circulação de veículo via RENAJUD pode ser mantida como medida conservatória em hipóteses de controvérsia sobre a validade de negócio jurídico envolvendo alegado golpe do intermediário.

2.

A entrega imediata do bem litigioso exige maior aprofundamento probatório quando presentes dúvidas relevantes acerca da tradição e da eficácia do negócio jurídico.

3.

A multa coercitiva acessória deve ser afastada quando desconstituída a obrigação principal que lhe deu origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI no 5024462-24.2022.8.24.0000; TJ-PR, AI no 0040952-68.2021.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
, da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1001199-30.2025.8.11.0051, ajuizada por
EDMAR PEREIRA NUNES
, a qual, amparada nos elementos destes autos e nos da
Ação de Rescisão Contratual
conexa n.o 1002412-71.2025.8.11.0051, determinou a inclusão, via sistema RENAJUD, de restrição de circulação do veículo Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, ano/modelo 2016/2017, cor branca, RENAVAM 1107117833, além de intimar o requerido a entregar o bem ao autor no prazo de cinco dias, sob pena de multa única de R$ 15.000,00, condicionando ainda o saneamento do feito à integralização do polo passivo nos autos da demanda conexa.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada antecipou, de forma indevida, os efeitos do mérito da demanda ao determinar a entrega do veículo e impor medidas coercitivas sem o prévio enfrentamento da alegada prejudicialidade externa suscitada na contestação, decorrente da ação conexa de rescisão contratual.

Defende, ainda, que a controvérsia envolve suposta fraude praticada por terceiro intermediador, inexistindo comprovação da tradição do bem, circunstância que, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, impediria a transferência da propriedade.

Aduz também que a multa coercitiva fixada no valor de R$ 15.000,00 revela-se desproporcional e desprovida de fundamentação concreta, sobretudo diante de sua alegada hipossuficiência financeira. Sustenta, por fim, que os precedentes jurisprudenciais utilizados para embasar a tutela deferida na origem, em verdade, amparariam sua tese defensiva.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, afastar a restrição RENAJUD e excluir a multa imposta.

Recebido o recurso nesta instância recursal, o Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à obrigação de entrega do veículo, à incidência da multa cominatória e à restrição de circulação lançada via sistema RENAJUD, por entender presentes, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica das alegações recursais – especialmente diante da ausência de apreciação da alegada prejudicialidade externa e da controvérsia acerca da efetiva concretização do negócio jurídico –, bem como o risco de dano decorrente da imediata eficácia das medidas coercitivas impostas ao agravante (ID 362482354).

O agravado, Edmar Pereira Nunes, apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso e a revogação do efeito suspensivo, ao argumento de que o negócio se concretizou com a transferência administrativa do veículo, que a permanência do bem na posse do agravante põe em risco a utilidade do processo e que a multa fixada é proporcional em face do valor da causa.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, considerando que os presentes autos e a ação de rescisão contratual n.o 1002412-71.2025.8.11.0051 versam sobre a mesma relação jurídica subjacente e discutem, sob perspectivas distintas, os efeitos decorrentes da negociação envolvendo o veículo litigioso,
impõe-se o julgamento conjunto dos recursos
como medida voltada à preservação da segurança jurídica, da coerência das decisões judiciais e da economia processual, a fim de evitar a prolação de comandos jurisdicionais potencialmente contraditórios, nos termos do art. 55, § 3.o, do CPC.

Da análise detida dos autos de origem, constata-se que o autor, ora agravado,
EDMAR PEREIRA NUNES
, adquiriu o veículo descrito na inicial pelo valor de R$ 67.000,00, realizando o pagamento mediante transferência bancária para conta indicada durante as negociações, posteriormente constatando-se que a destinatária Mirella da Silva Santos era pessoa estranha à relação jurídica.

O requerido, ora agravante,
PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES
, proprietário do automóvel e anunciante da venda por meio da plataforma
Facebook
, também teria sido vítima de fraude praticada por terceiro que se identificava como “Irineu” e atuava como intermediador do negócio.

Após o pagamento, foi assinada a ATPV e efetivada a transferência administrativa do veículo perante o DETRAN em favor do agravado. Não obstante, a posse direta do bem permaneceu com o agravante, sob a alegação de que jamais recebeu o valor ajustado pela venda. Em razão dos fatos, ambas as partes compareceram à Delegacia de Polícia de Guiratinga, ocasião em que foi lavrado o boletim de ocorrência n.o 2025.88005.

Diante disso, o agravado
EDMAR PEREIRA NUNES
ajuizou a presente ação de busca e apreensão perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, tendo o magistrado singular deferido a liminar de busca e apreensão do veículo, ao fundamento de estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente em razão da transferência formal do bem perante o órgão de trânsito e do risco de prejuízos decorrentes da permanência do automóvel em posse de terceiro diverso do proprietário registral. A decisão amparou-se, ainda, em precedente desta Corte proferido em hipótese semelhante envolvendo golpe do intermediário.

O agravante
PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES
apresentou contestação espontânea antes mesmo da citação formal, arguindo, preliminarmente, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação de rescisão contratual por ele ajuizada sob o n.o 1002412-71.2025.8.11.0051, distribuída por dependência, além de requerer a revogação da liminar e a improcedência da demanda.

Após a impugnação apresentada pelo agravado e diante da certidão negativa da Oficial de Justiça, que não localizou o veículo nem o requerido no endereço indicado, o autor requereu a inserção de restrição de circulação via RENAJUD e outras diligências voltadas à localização do bem, sobrevindo, então, a decisão ora agravada, cujo teor transcrevo a seguir:

“Vistos etc.

Em razão do que se decidiu nestes autos e nos de número 1002412-71.2025.8.11.0051,
DEFIRO
o pedido aduzido pelo Requerente para determinar a anotação da proibição de circulação do veículo no cadastro de trânsito.

INTIME-SE
o Requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
promova a entrega do veículo ao Requerente, sob pena de multa de incidência única de R$ 15.000,00.

De resto,
AGUARDE-SE
a integralização do polo passivo nos autos 1002412-71.2025.8.11.0051, a fim de que o saneamento se dê em conjunto.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a existência de prejudicialidade externa decorrente da referida ação conexa – na qual busca a desconstituição do negócio alegando ter sido vítima de estelionato praticado por terceiro –, a ausência de tradição do bem, o caráter excessivo da multa, a carência de fundamentação da decisão e a necessidade de suspensão do feito originário; requer, ademais, a cassação das medidas constritivas.

Pois bem.

Como é cediço, o agravo de instrumento não comporta exame exauriente do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância, restringindo-se a análise ao acerto ou desacerto da decisão agravada, que, no caso, determinou a restrição de circulação do veículo via RENAJUD, a entrega do bem no prazo de cinco dias, sob pena de multa única de R$ 15.000,00, bem como o saneamento conjunto com a ação conexa.

O agravante impugna a restrição de circulação via RENAJUD e a ordem de entrega do veículo, sustentando, em síntese, a ausência de tradição do bem e a invalidade do negócio em razão da alegada fraude praticada por terceiro intermediador.

De início, as alegações recursais relativas à ausência de tradição do bem, à alegada fraude praticada por terceiro intermediador e à própria validade e eficácia do negócio jurídico firmado entre as partes demandam dilação probatória incompatível com a estreita cognição própria desta fase processual, não sendo possível, neste momento, firmar conclusão segura acerca da controvérsia instaurada. Registra-se que tal circunstância, contudo, não impede a adoção de medidas conservatórias voltadas à preservação da utilidade prática do processo até ulterior esclarecimento dos fatos na origem.

Nesse contexto

a restrição de circulação do veículo via RENAJUD revela-se providência adequada, proporcional e reversível
, destinada à preservação da utilidade prática do processo diante da controvérsia instaurada sobre o veículo litigioso. A providência não implica antecipação do mérito, limitando-se a resguardar o bem até ulterior definição jurisdicional, evitando eventual alienação, ocultação ou circulação perante terceiros enquanto pendente definição jurisdicional mais aprofundada acerca das questões controvertidas deduzidas pelas partes.

Diversa, contudo, é a situação da ordem de entrega do veículo no prazo de cinco dias.
Isso porque, embora os elementos constantes dos autos evidenciem a existência de negociação entre as partes, transferência administrativa perante o DETRAN e comprovante de pagamento juntado pelo agravado, o agravante suscita controvérsia juridicamente relevante acerca da ausência de tradição do bem, da dinâmica da negociação intermediada por terceiro fraudador e da própria validade e eficácia do negócio jurídico subjacente.

Com efeito, a discussão acerca da transferência da propriedade de bens móveis, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, demanda análise mais aprofundada das circunstâncias concretas da negociação

e das questões ainda controvertidas entre as partes.

Nesse contexto, embora tais alegações não sejam suficientes para afastar, neste momento, as medidas conservatórias deferidas na origem, mostram-se aptas a recomendar maior cautela quanto à determinação de entrega imediata do veículo, providência de natureza satisfativa e potencialmente mais gravosa, sobretudo antes da adequada instrução probatória e da apreciação aprofundada das teses defensivas deduzidas na contestação.

Cumpre ressaltar que essa conclusão não implica antecipação do mérito nem reconhecimento da procedência das alegações do agravante, limitando-se ao juízo de prudência próprio desta fase processual, em que a cognição é necessariamente sumária.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo prudente a manutenção da restrição de circulação do veículo via RENAJUD, com o afastamento, por ora, da ordem de entrega do bem.

A fim de corroborar a conclusão ora adotada, destaca-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO OLX. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE. ALEGADO NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE VÍCIO. VALOR DA VENDA NÃO RECEBIDO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FALSIFICADO POR NEGOCIADOR OCULTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E ENTREGA DAS CHAVES PERFECTIBILIZADAS, TODAVIA. COMPRADOR QUE SE NEGA A DEVOLVER O AUTOMÓVEL
. NEGOCIAÇÃO REALIZADA COM MENOR PÚBERE, ADEMAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO.
CONTEXTO FÁTICO NEBULOSO. LITIGANTES QUE FORAM VÍTIMAS DO "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". DESCUIDO DE AMBAS AS PARTES
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE MÁ-FÉ OU ENVOLVIMENTO DAS PARTES
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE SE REVELA TEMERÁRIA NESTE ITER PROCESSUAL DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD NECESSÁRIA, TODAVIA. MEDIDA QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA GARANTIR O DIREITO DAS PARTES E IMPEDIR NOVA ALIENAÇÃO DO BEM PARA TERCEIROS DE BOA-FÉ
. NEGOCIAÇÃO COM MENOR PÚBERE. VENDA REALIZADA POR GENITORA. AGRAVADA ATUALMENTE RESPONSÁVEL PELO VEÍCULO. PARTES PLENAMENTE CAPAZES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 50244622420228240000, Relator.: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 06/12/2022, Sexta Câmara de Direito Civil, grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERINDO A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E O BLOQUEIO VIA RENAJUD PARA INVIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM –
GRAVAME QUE SE MOSTRA COMO MEDIDA SUFICIENTE PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA
– DISCUSSÃO NOS AUTOS ACERCA DE SUPOSTO GOLPE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA PLATAFORMA DA OLX –
ELEMENTOS COLHIDOS QUE NÃO AUTORIZAM A APREENSÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DÚVIDA SOBRE SUPOSTO CONLUIO DAS PARTES COM O FRAUDADOR – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – REVOGAÇÃO PARCIAL DA LIMINAR – [...] – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”

(TJ-PR - AI: 00409526820218160000 Curitiba 0040952-68.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 10/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022, grifo nosso)

Por fim, a multa coercitiva fixada na origem possuía natureza acessória em relação à obrigação de entrega do veículo. Desconstituída, neste momento processual, a determinação de entrega do bem, igualmente deve ser afastada a multa cominatória fixada para assegurar seu cumprimento, sem prejuízo de eventual reapreciação da matéria pelo Juízo de origem após regular instrução.

No mais, a prejudicialidade externa sustentada pelo recorrente não conduz à suspensão automática da lide possessória, sendo certo que a existência de ação rescindenda conexa não impede o magistrado de primeiro grau de lançar mão de providências urgentes, consoante o art. 313, § 6.o, do CPC, sobretudo porque ambas as demandas tramitam perante o mesmo Juízo e poderão ser saneadas conjuntamente, como já determinado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter a restrição de circulação do veículo via RENAJUD, afastando, contudo, a ordem de entrega do bem e a multa coercitiva fixada na decisão agravada, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026